Tribunal: TJDFT
Processo: 0713007-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713007-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: IRANIR GUEDES DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0700194-77.2020.8.07.0004. Na origem, o agravado celebrou com o agravante Cédula de Crédito Bancário transferindo em Alienação Fiduciária o veículo VW/GOL 1.0L MC4, 2019/2020, Chassi 9BWAG45U0LT022480, BRANCA, Renavam 01197432610, Placa: PBT5249, em garantia ao cumprimento das obrigações, ficando depositário e possuidor direto do bem (Art. 1368-B Código Civil). Houve o deferimento da liminar, com a expedição de mandado de busca e apreensão contudo, restou infrutífera a diligência realizada (ID 54458877 - Pág. 1). Após pesquisas nos sistemas para localização do endereço do agravado, o agravante localizou novo endereço do devedor e pleiteou a expedição de novo mandado (ID 59108503 - Pág. 1). O ilustre Juízo a quo assinalou que "para o deferimento de nova diligência faz-se necessário a certeza de razoável possibilidade de sucesso da empreitada judicial, com a comprovação documental de que o veículo ali se encontra" (ID 59604467 - Pág. 1). Inconformado, o banco interpõe o presente agravo com pedido liminar. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a condição imposta pelo ilustre Juízo a quo contraria jurisprudência de TODOS os órgãos fracionários deste eg. TJDF. Confira-se: 1a TURMA CÍVEL: "1. Considerando a inexistência de previsão legal, inviável que a expedição ou desentranhamento do mandado de busca e apreensão destinado à consumação da liminar deferida no ambiente de ação de busca e apreensão sejam condicionados à comprovação, pelo credor fiduciário, da localização do veículo objeto do pedido, porquanto inviável a realização do condicionado, que somente será aferido no momento da consumação da medida. 2. Frustradas as diligências empreendidas, demandando o autor nova diligência volvida à consumação da liminar de busca e apreensão que obtivera, é reservado ao juiz da causa, nessas situações, velando pela efetividade processual, exigir, se o caso, o complemento de eventuais custas geradas pelas diligências já consumadas e serão renovadas, se não compreendidas pelas custas iniciais, pois compete à parte custear as despesas processuais, ressalvado o reembolso ao final, não lhe sendo autorizado condicionar o deferimento do pedido à prévia asseguração de que a diligência será exitosa (CPC, art. 82)" (Acórdão 1245715, 07040072720208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020 – grifei); 2a TURMA CÍVEL: "Não pode ser exigido do credor, para que se determine o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado, posto que não há previsão legal nesse sentido" (Acórdão 1246531, 07022396620208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020 – grifei); 3a TURMA CÍVEL: "O ordenamento jurídico não contém norma que exija a comprovação de localização do bem como condição inarredável ao desentranhamento do mandado para o cumprimento da busca e apreensão no endereço informado pelo credor" (Acórdão 1244458, 07123418420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020 – grifei); 4a TURMA CÍVEL: "Não é possível condicionar o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à comprovação de existência do endereço ou de localização do veículo" (Acórdão 1246529, 07273230620198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020 – grifei); 5a TURMA CÍVEL: "Busca e apreensão de veículo dado em garantia é um direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, lembrando-se a inexistência de previsão legal de obrigação do credor de comprovar previamente a localização do bem. Em princípio, basta a indicação do endereço do devedor constante no contrato" (Acórdão 1245592, 07043104120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020 – grifei); 6a TURMA CÍVEL: "Não há previsão legal que exija a comprovação da localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, como condição para a expedição ou desentranhamento de mandado para cumprimento da liminar deferida, mormente o fato de tal medida não trazer nenhum efeito prático e benéfico para o deslinde da demanda" (Acórdão 1246200, 07066046620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020 – grifei); 7a TURMA CÍVEL: "1. Inexiste no Decreto-Lei no 911/69 qualquer previsão que condicione a comprovação inequívoca pelo credor da localização do bem no endereço indicado, mormente se considerar que o veículo, por ser bem móvel, é passível de circulação, ocultação ou deterioração. 2. Destoando tal medida da proporcionalidade e razoabilidade, mister se faz o prosseguimento da prestação jurisdicional, independentemente da conversão em ação executiva, cuja medida é uma faculdade do credor" (Acórdão 1247762, 07273360520198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020 – grifei); 8a TURMA CÍVEL: "Tratando-se de Ação de Busca e Apreensão de veículo alienado fiduciariamente, não há previsão legal estabelecendo a obrigatoriedade de o credor fiduciário comprovar que o bem a ser apreendido encontra-se no endereço indicado nos autos, razão pela qual se mostra desprovida de suporte legal a determinação judicial neste sentido" (Acórdão 1241481, 07187586620188070007, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020 – grifei). Portanto, examinadas as peculiaridades do caso em tela, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, é de rigor a CONCESSÃO DA LIMINAR, para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco agravante. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator